Tribunal: TJES
Processo: 5007500-96.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-96.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEBORA CAMARA DA PAZ
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ADIÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE LINHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de cancelar serviços não solicitados. A consumidora alega a inclusão unilateral de planos "Vivo Selfie" em sua fatura de internet residencial e a posterior transferência de sua linha para terceiro, o que facilitou a prática de estelionato contra seus contatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora comprovou a contratação legítima dos serviços adicionais e a regularidade da transferência da linha; e (ii) saber se a falha na segurança do serviço, que permitiu a prática de fraude por terceiros, enseja reparação por dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A fornecedora não apresentou prova fonográfica ou documental idônea da manifestação de vontade da consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 14 do CDC). A transferência de linha para terceiro fundamentada em débitos inexigíveis constitui falha grave na prestação do serviço e viola o dever de segurança (art. 22 do CDC). O dano moral é configurado pela exposição da recorrida a riscos de ordem criminal e pelo abalo à sua credibilidade perante terceiros, extrapolando o mero aborrecimento. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
"O descumprimento do dever de segurança por operadora de telefonia, ao permitir a transferência indevida de linha para terceiros golpistas, enseja dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 0059133-11.2011.8.26.0576, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 23.09.2015; TJSC, Apelação 5000164-66.2020.8.24.0087, j. 05.04.2023.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, ora recorrida, relata ter contratado em 24/04/2024 apenas um serviço de internet residencial (500 MBPS) pelo valor de R$ 120,00. Alega que, posteriormente, a requerida incluiu, sem autorização, planos pós-pagos e serviços adicionais ("VIVO SELFIE GLOBOPLAY 30GB" e "TITULAR VIVO SELFIE SPOTIFY PREMIUM 30GB"), elevando substancialmente o valor das faturas. Afirma que, diante do não pagamento das cobranças indevidas, sua linha primária (27) 99950-0154 foi transferida a um terceiro desconhecido. Este terceiro, utilizando-se da linha, passou a aplicar golpes em contatos da autora, resultando em prejuízos financeiros a terceiros e abalo moral à recorrida.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou o cancelamento dos planos não contratados. Condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais.

3. A recorrente (Telefônica Brasil S.A.) insurge-se contra a decisão, alegando: a legalidade das contratações e a força probante das telas sistêmicas, que demonstrariam o uso dos serviços pela recorrida. Que o cancelamento dos planos ocorreu a pedido da própria autora, comprovando o vínculo jurídico. Inexistência de dano moral, classificando o evento como mero dissabor ou exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A relação é nitidamente de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14, CDC). Incumbia à recorrente provar a regularidade da contratação dos serviços extras, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que "prints" de telas internas, sem a prova do áudio da contratação via voz, são insuficientes para afastar a narrativa da consumidora.

6. A falha mais gravosa reside na transferência da linha telefônica da autora a um terceiro golpista, motivada por débitos que se provaram indevidos. Tal conduta viola o dever de segurança e continuidade do serviço público essencial. O dano moral, neste cenário, ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois a negligência da operadora permitiu que o nome e a credibilidade da autora fossem utilizados para a prática de ilícitos penais contra sua rede de contatos.

7. Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 5.000,00
mostra-se adequado à gravidade da ofensa e ao caráter punitivo-pedagógico necessário.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)